Tribunal: STF
Processo: HC 199651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRECARIEDADE AUTORIZATIVAS DA MEDIDA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2021 por Jean Alves e outro, advogados, em benefício de Thiago Gonçalves, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 651.033. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de THIAGO GONÇALVES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento do HC n. 2040030-14.2021.8.26.0000.
    Consta que o Paciente ‘responde por crime de roubo qualificado, com pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, sendo preso em 26.11.2020, tendo poucos meses de cumprimento de pena abatidos da pena total’ (fl. 47).
    A Defesa formulou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, que foi indeferido pelo Juízo da execução (fls. 49-50).
    Inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que indeferiu o processamento da impetração, em acórdão assim ementado (fl. 35):
    ‘HABEAS CORPUS – paciente pai de duas crianças – paciente que mesmo tendo filhos se enveredou pela senda criminosa – decisão que indica que as crianças estão sendo devidamente assistidas.
    HABEAS CORPUS – pandemia – COVID-19 – paciente que compõe grupo de risco – paciente que está sendo devidamente medicado e assistido pelo setor de saúde da unidade prisional – ausência de constrangimento ilegal no tocante – paciente que apresenta quadro de saúde estável – indefere-se o processamento.’
    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que: (i) o Paciente é pai de dois filhos, ambos menores de 12 (doze) anos, dos quais possui a guarda definitiva e é responsável pelo sustento da família; e (ii) a permanência no cárcere não é salutar ao Segregado, pois ‘é portador de comorbidade, uma vez que passou por cirurgia de retirada de baço e desde essa data vem redobrado seus cuidados com doenças infecto-contagiosas, tal qual a COVID-19’ (fl. 13).
    Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão em estabelecimento prisional em domiciliar”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser incabível a concessão da prisão domiciliar na espécie porque não se teria demonstrado ser o paciente o “único responsável pelos cuidados de seus filhos menores” e a doença apresentada por ele está “devidamente medicada, controlada e assistida".
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente realizou procedimento de Esplenectomia (retirada do baço), o que lhe coloca no grupo de risco da COVID-19.
    1.8. Realizada a audiência, onde o d. juízo cerceou esta defensoria de perguntar qualquer questão relativa a saúde do paciente, determinou informações do setor de saúde da penitenciária.
    1.9. Assim, em 24.02.2021, aportou aos autos executórios Laudo Médico apontando que o paciente está com tosse; febre de 38ºC, coriza, perda de paladar há mais ou menos 2 dias. Em resumo, o médico relata: SUSPEITA DE COVID-19 (…).
    1.11. Mesmo assim, o d. juízo de piso entendeu por bem indeferir o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, sob fundamento de que o paciente estaria medicado na unidade carcerária”.
    Sustentam que os “fundamentos da c. 6ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP resumem-se dois. O primeiro, no que toca a paternidade do paciente, fundamentou-se que THIAGO, por estar condenado não oferece um ambiente adequado para os infante e que sua convivência pode corrompê-las. Por isso, sustenta o e. TJSP que não há imprescindibilidade nos cuidados do pai para com os infantes. Vale dizer, Excelências, desde já, não se sabe da onde a c. Câmara retirou tais informações, NOS AUTOS NÃO HÁ SEQUER INDÍCIO, QUANDO MENOS PROVA, DESTE FUNDAMENTO USADO PELO TJSP. Data venia, é mais que o julgamento abstrato; é fantasioso”.
    Asseveram que o paciente “tem 32 anos de idade e é pai de dois filhos, ambos menores de 12 (doze) anos, dos quais foi lhe concedida a guarda definitiva”, e “tem participação ativa não somente no que concerne ao afeto das crianças, mas também a questão familiar. As crianças, por conta do pai, têm interação com a família são criadas em ambiente harmonioso. Tudo isso, com a prisão de THIAGO em estabelecimento penal está perdido. Aqui, Excelência, a pena está a ultrapassar o condenado e passando a atingir seus filhos”.
    Ressaltam que a “situação é grave! Na hipótese, enquanto esta defensoria processava o pedido de prisão domiciliar do paciente, recebemos mensagens e ligações aos prantos relatando que o vírus se espalha na penitenciária e que não separam os infectados – em especial, no raio que este se encontra. O desfecho não poderia ser outro!
    (…) a informação prestada pelo próprio presídio, é de que há assistência médica somente uma vez ao mês na unidade. É notório, Excelência, essa doença que ora atinge o paciente não esperará a presença do médico para se manifestar, piorar e levá-lo a morte”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para determinar que o paciente seja desde já posto em PRISÃO DOMICILIAR até o julgamento do mérito do presente writ, ainda que se impondo medidas cautelares alternativas a prisão.
    (…) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que se determine a CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA A PENA DOMICILIAR, ainda que em caráter humanitário, primeiro sob o fundamento da Resolução n. 62/CNJ, a qual – perfeitamente – enquadra-se na hipótese e, ainda, sob a referência do julgamento do HC 165.704/DF pela aplicação do art. 112 da LEP e 318 do CPP que considerou a possibilidade de conversão para o regime domiciliar aos pais indispensáveis aos cuidados dos filhos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 651.033. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 24.2.2021, ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP afirmou:
    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar com base no artigo 5º, LXVI da CF c/c artigo 318 do CPP, Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e HC coletivo n. 165.704 do STF.
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento às páginas 124/125.
    É o relatório.
    Decido.
    Respeitado o entendimento da Defesa o pedido não merece acolhimento.
    Verifica-se que, embora não gozem da presença paterna no seu dia a dia, os filhos vêm sendo assistidos adequadamente, recebendo os cuidados essenciais ao seu desenvolvimento físico e moral.
    Certo, portanto, que a presença do sentenciado, embora de extrema importância, não é indispensável para que seus filhos recebam os cuidados, não havendo, portanto, situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar, aliás, não prevista em lei.
    Conforme extrai-se do entendimento emanado no HC 165.704 do STF, não restou comprovado que o sentenciado é o único responsável pelos cuidados do menor/criança.
    Decidiu-se ainda que a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida no caso concreto.
    Ademais, o sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o relatório médico (página 217) que relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida.
    Assim, com relação ao sentenciado Thiago Gonçalves, MT: 646300-4, RG: 44.607.754-7, RJI: 182387723-57, recolhido no(a) Penitenciária Compacta - Avanhandava, por se tratar de pedido genérico não havendo a comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade, indefiro o pedido da defesa”.
    Ao manter essa decisão, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2040030-14.2021.8.26.0000 e assentou:
    “Cediço que o artigo 318 do Código de Processo Penal traz hipóteses de prisão domiciliar cautelar substitutiva da prisão preventiva.
    Por óbvios tais hipóteses têm caráter humanitário e buscam, em suma, alcançar duas finalidades: evitar o sofrimento inerente a restrição da liberdade a pessoas presumidamente fragilizadas e que necessitam de maiores cuidados (incisos I, II e IV) ou proteger a criança ou adolescente que não podem ser penalizados e sofrer prejuízo em seu desenvolvimento pelo ilícito praticado pelo imputável (incisos III, V e VI).
    O segundo grupo de hipóteses tem por escopo prestigiar a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente e sua absoluta prioridade no âmbito social, atendendo ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e ao artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    (…) No caso em tela o paciente já foi condenado. Ao que tudo indica, há indícios de que o paciente viva em ambiente não saudável, e, por óbvio, referido ambiente influenciará a formação da criança, podendo prejudicar de maneira irreversível, se é que já não prejudicou, sua construção de valores éticos e sociais.
    De fato, não se nega que há um direito de a criança viver em sua família natural, contudo, tal se mitiga a partir do momento em que o ambiente familiar prejudica o desenvolvimento integral do menor, o que se extrai do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    No caso, a convivência do paciente com seu filho pode não proteger o menor, pelo contrário, é capaz de corrompê-lo, até porque, de início, o pai demonstrou estar longe de um modelo a ser seguido, pois mesmo tendo filho se enveredou pela senda criminosa, sem pensar nas consequências de tal conduta em relação à educação de seu descendente.
    Portanto, levando-se em conta o aspecto humanitário, não se verifica hipótese de imprescindibilidade da presença do pai para cuidar do filho e zelar por ele, de modo que para o melhor interesse da criança, mostra-se adequada a mantença da prisão cautelar de seu genitor.
    Ademais, ao que tudo indica, conforme inclusive a decisão atacada (folhas 28), os filhos do paciente estão recebendo os devidos cuidados e estão sendo devidamente assistidos, não sendo imprescindível sua presença para prover seu cuidado.
    Quanto à crise decorrente do coronavírus Covid-19, observa-se a impetração de inúmeros habeas corpus apenas com este fundamento. Porém, tal crise não afasta a obrigação dos impetrantes em demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal, que ofende o direito de ir e vir, não bastando alegações genéricas, sem qualquer lastro fático.
    (…) Para a liberação necessária a ponderação entre o risco concreto à vida do paciente aprisionado processualmente o que implica vários fatores, fatores estes que devem ser demonstrados de forma clara na inicial e devidamente acompanhados desde já pelos documentos a comprovar o alegado, tais como fazer parte do grupo de risco, existência de contaminados, ausência de meios de tratamento no local, inexistência de isolamento de eventuais infectados etc. juntamente com o risco para a sociedade que também demanda vários pontos, tais como a gravidade do crime praticado, o prognóstico de reincidência etc. No caso dos autos tais fatos não se viram presentes. (…)
    Às folhas 43 se comprova que o paciente passou por cirurgia consistente na retirada do baço a cerca de 11 anos, o que faria do mesmo indivíduo pertencente ao grupo de risco alvo da pandemia. Contudo, às folhas 44, consta que ele apresentava sintomas gerando suspeita de ter contraído COVID-19, tendo sido prescrito tratamento medicamentoso, o qual é perfeitamente realizável no interior da unidade prisional.
    Consta relatório de saúde às folhas 42 realizado em 29 de janeiro de 2021. Neste documento, informou-se que o paciente apresenta bom estado de saúde, de sorte que ele mesmo afirmou estar realizando todas as atividades de seu cotidiano. Ainda, mencionou que há médico na unidade de saúde do presídio, de sorte que o paciente seria encaminhado para realização de novo relatório por esse.
    Por fim, conforme a própria decisão atacada, o paciente apresenta estado de saúde estável e controlado.
    Sendo assim, por mais que apresente tal enfermidade consistente no déficit em seu sistema imunológico em razão da retirada do baço, tem-se que ele está sendo devidamente assistido pela unidade prisional, está realizando tratamento medicamentoso e, por fim, está apresentando quadro de saúde estável.
    Destaca-se que responde por crime de roubo qualificado, com pena 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, sendo preso em 26.11.2020, tendo poucos meses de cumprimento de pena abatidos da pena total.
    Ademais, é certo que os presos recolhidos aos estabelecimentos prisionais do estado de São Paulo, além do isolamento característico da segregação condição atualmente exigida da maioria dos cidadãos paulistas, também foram protegidos por medidas administrativas e judiciais, dentre elas a suspensão de visitas.
    Aliás, sequer se cogitou a falta de suporte médico no estabelecimento prisional”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “No caso em apreço, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Paciente seria o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, como se observa: ‘[...] ao que tudo indica, conforme inclusive a decisão atacada (folha 28), os filhos do paciente estão recebendo os devidos cuidados e estão sendo devidamente assistidos, não sendo imprescindível sua presença para prover seu cuidado’ (fl. 37).
    (…) Quanto à alegação de que não seria salutar ao Paciente permanecer segregado no atual cenário de pandemia da COVID-19, sobretudo por integrar grupo de risco da doença, saliento que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais.
    Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação individual dos reclusos.
    (…) In casu, o Juízo das Execuções Criminais consignou que ‘[...] o sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o relatório médico (página 217) que relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida’ (fl. 49).
    (…) Como se vê, as instâncias ordinárias destacaram, em síntese, não ter sido demonstrado que o Apenado, a despeito de ter extraído o baço, estaria inserido em situação de risco concreto, bem como salientaram que ‘o paciente apresenta estado de saúde estável e controlado’ e, ainda, que o estabelecimento prisional está tomando as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença em suas dependências”.
    Em 10.3.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP reavaliou a situação prisional do paciente, considerando o relatório do seu estado de saúde, e decidiu pela manutenção da prisão: “Diante do relatório se saúde retro, mantenho a decisão de páginas 218/219, com relação ao sentenciado Thiago Gonçalves, MT: 646300-4, RG:44.607.754-7, RJI: 182387723-57, recolhido no(a)Penitenciária Compacta – Avanhandava”.
    6. Pelo que assentado nas instâncias antecedentes, estão ausentes na espécie os requisitos para a concessão de prisão domiciliar. Não ficou comprovado que o paciente “seria o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores” e que o seu estado atual de saúde ensejaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar, tendo sido atestada a “existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida”.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 192.315-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021).
    7. Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora